Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005187-23.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO, onde alega que há vícios de contradição/omissão/obscuridade na decisão de Id. 123307498, que não concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo agravante/embargante.
No entanto, ao proceder a leitura das razões dos embargos declaratórios, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração em relação à decisão embargada.
De modo que não vislumbrei qualquer vício de pronto aferível no decisum, deixando a análise dos questionamentos feitos aqui para a ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante, rejeito de plano os embargos de declaração.
Restabeleça a classe processual do recurso - Agravo de Instrumento -, dando-lhe o normal prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora